Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717681-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA – ENSINO FUNDAMENTAL). NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. ESTUDO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social. 2. A remição de pena pelo estudo não prescinde da verificação de acréscimo intelectual por parte do reeducando, o que não se vislumbra quando ele obtém aprovação em exame de certificação relativo à escolaridade que já possuía anteriormente ao início do cumprimento da pena. 3. O direito a remir pena pressupõe o exercício de atividades ressocializadoras durante o cumprimento do cárcere (art. 126, caput, da LEP). 3.1. Verificado que o estudo e a conclusão do ensino fundamental ocorreram antes do início da execução penal, há fato impeditivo ao reconhecimento da remição, porquanto o conhecimento empregado para atingir o êxito no exame nacional não foi obtido durante o período de privação da liberdade, o que, no limite, subverteria a lógica premial destinada a agraciar aquele preso que, por conta própria e sem estar vinculado a atividades escolares regulares, conquista a certificação. 4. Constatado que o apenado já possuía o grau de ensino relativo ao exame no qual logrou aprovação antes do início do cumprimento da pena (ENCCEJA ou ENEM), conclui-se que não tem direito à remição. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando atendidos os requisitos para a remição da pena, tendo em vista a aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo desatendimento aos requisitos para a remição pleiteada, fazendo constar, verbis: “Verificado que o estudo e a conclusão do ensino fundamental ocorreram antes do início da execução penal, há fato impeditivo ao reconhecimento da remição, porquanto o conhecimento empregado para atingir o êxito no exame nacional não foi obtido durante o período de privação da liberdade, o que, no limite, subverteria a lógica premial destinada a agraciar aquele preso que, por conta própria e sem estar vinculado a atividades escolares regulares, conquista a certificação.” (vide item 3.1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012